Tribunal: STF
Processo: AI 419175
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Interposição
como apelação. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade recursal.
Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. Não se aplica o
princípio da fungibilidade recursal quando se trate de erro
grosseiro, como o da interposição de apelação em lugar de recurso
extraordinário